Tribunal: TJMT
Processo: 0000682-13.2011.8.11.0090
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000682-13.2011.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KELVIS LISBOA MARTINS - CPF: 049.832.861-95 (APELANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), EBER JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 486.075.929-04 (ADVOGADO), NILSON JOAO MARTINS - CPF: 404.792.181-53 (APELANTE), LUCIDALVA FERREIRA LISBOA - CPF: 008.047.921-94 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (APELADO), JORGE AUGUSTO TREVELIN - CPF: 021.028.441-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (REPRESENTANTE), NILSON JOAO MARTINS - CPF: 404.792.181-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIDALVA FERREIRA LISBOA - CPF: 008.047.921-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (APELANTE), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), KELVIS LISBOA MARTINS - CPF: 049.832.861-95 (APELADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE KELVIS LISBOA MARTINS, RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO, APENAS QUANTO AOS DANOS MORAIS - BRIGA ENTRE ALUNOS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLA MUNICIPAL - LESÃO CORPORAL CONSTATADA - FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL DEMONSTRADA -
APELO DO PARTICULAR
-
QUANTUM

INDENIZATÓRIO - VALOR IRRISÓRIO - MAJORAÇÃO - DESCABIMENTO - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - VALOR MANTIDO - DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS RELATIVOS AO TRATAMENTO MÉDICO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA -
APELO DO MUNICÍPIO
- PRELIMINAR DE INTEMPESTIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES - ACOLHIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO - CONSECTÁRIOS LEGAIS - EC N.º 113/2021 (TAXA SELIC) - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.

1. O
quantum
indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar.

2. Não se justifica a majoração do
quantum

fixado a título de danos morais, em R$ 5.000,00, quando se mostra proporcional e justo, observada a gravidade da conduta e do dano acarretado, sem esquecer que a indenização objetiva, precipuamente, a compensação pela dor sofrida e a sanção do causador do transtorno, sem, contudo, configurar fonte de lucro ao lesado.

3. Os danos materiais devem ser devidamente comprovados. Sem a prova efetiva dos gastos despendidos com os tratamentos médicos e medicamentos, incabível se mostra o ressarcimento de supostos valores dispendidos.

4. Não sendo hipótese de sucumbência mínima e sendo ela recíproca, a imposição do ônus sucumbencial deve ser feita proporcionalmente aos litigantes, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

5. Sendo o Apelante Ente Público, a interposição de Recurso de Apelação fora do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 1.003, § 5º, c/c 183 do CPC, retrata a sua intempestividade, restando inviável o seguimento do recurso, ante a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade.

6. Em se tratando de matéria de ordem pública, os consectários legais da condenação imposta à Fazenda Pública deverão ser alinhados ao fixado nos Temas 810/STF e 905/STJ, bem como pela EC n.º 113/2021, para que incida a Taxa SELIC a partir de sua edição.

8.

Recurso de Apelação do particular desprovido. Recurso de Apelação do Município não conhecido. Consectários legais adequados de ofício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
KÉLVES LISBOA MARTINS
e pelo
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÂ DO NORTE/MT
contra a sentença que se vê no id. 151822269 - pp. 15/17, proferida pelo Dr. Ricardo Frazon Menegucci, MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Canaã, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais pela qual foram julgados procedentes, em parte, os pedidos formulados pelo Autor, para condenar o Ente Municipal tão somente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC e Súmula n.º 362 do STJ e juros de mora de 1% (um por cento), a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula n.º 54 do STJ, bem como condenando ambas as partes, diante da sucumbência recíproca, ao pagamento de honorários, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, após devida atualização, com observância ao art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões (id. 151822269 - pp. 21/33), o Apelante,
KÉLVES LISBOA MARTINS
, assevera, em síntese, que:

- o valor da condenação por dano moral é irrisório, pois não compensa o prejuízo suportado;

- quando a perda for mínima, a parte contrária deve arcar com a totalidade da verba de sucumbência, sendo equivocada a condenação recíproca das partes na verba honorária;

- no caso versando, foram várias as despesas médicas com as quais arcou em decorrência do seu braço lesionado, o que por si só configura o dano material e o lucro cessante.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, para a reforma integral da sentença,
“
deferindo ao apelante o dano material, que seja arbitrado o dano moral em valor compensatório e razoável
”
e condenando a parte apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE
também apela, postulando em suas razões (id. 151822278), em síntese:

- a fixação dos juros de mora nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, ou seja, no índice aplicado à caderneta de poupança a contar da citação e a correção monetária na forma da modulação dos efeitos da ADI 4357/DF; e

- a majoração dos honorários anteriormente fixados para 20% (vinte por cento), levando em consideração a complexidade da causa e tempo de tramitação do feito.

Com base em tais argumentos, postula que seja conhecido e provido o recurso interposto.

Contrarrazões do Ente Municipal pelo desprovimento do Apelo e manutenção da sentença, ao argumento de que a decisão de origem está em conformidade com a legislação e com a jurisprudência pátria, não havendo que se falar em dano material, nem em majoração do valor arbitrado a título de dano moral, já que
quantum
fixado atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade (id. 151822277).

Contrarrazões de
Kélves Lisboa Martins
, aduzindo,
em preliminar
, a intempestividade do recurso interposto pelo Ente Municipal e postulando o seu não conhecimento.
No mérito
, pede o seu desprovimento, na integralidade (id. 190207686).

A d. Procuradoria-Geral, manifestando-se pela da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, aduz a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 192547168).

Recursos dispensados de preparo: o do particular, em razão da gratuidade de Justiça que lhe foi concedida (id. 152583173) e o do Ente Público, em razão do previsto no art. 1007, §1º, do CPC c/c art. 73, §1º, do RITJMT (id. 152577673).

Autos
conclusos por redistribuição (id.

174829188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Inconformados com a parcial procedência dos pedidos formulados na Ação de Indenização de Danos Morais e Materiais, ambas as partes,
KÉLVES LISBOA MARTINS
e o
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE
recorreram da sentença, pela qual foi o Ente Público condenado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, indeferido o pleito de condenação por dano material e sendo a ambas as partes imposto o pagamento de honorários no percentual de 10 % do valor da condenação.

Passo à análise dos Apelos de forma individualizada.

I –
DO APELO DE KÉLVES LISBOA MARTINS

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso
.

Extrai-se dos autos que o ora Apelante,

à época dos fatos era menor impúbere, representado pelos pais
NILSON JOÃO MARTINS
e
LUCIDALVA FERREIRA LISBOA
, ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, decorrentes de agressões sofridas em briga com colega de classe, dentro da sala de aula, durante horário letivo normal, tendo os fatos ocorrido por volta das 16h do dia 24/11/2010, na Escola Municipal Edson Ferreira de Carvalho, localizada na cidade de Nova Canaã do Norte, o que lhe resultou em escoriações e fratura do braço direito.

As partes envolvidas se manifestaram nos autos por meio de Contestação, Impugnação e Alegações Finais, além de participarem da Audiência de Instrução e Julgamento, na qual foram gravados, em mídias, os depoimentos colhidos das testemunhas requeridas e do Autor da demanda.

A ação foi julgada procedente em parte, conforme sentença de id. 151822269 - pp. 15/17, pela qual foi reconhecida a responsabilidade objetiva do Ente Municipal, sendo este condenado a pagar ao Autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos, acrescida de correção monetária (INPC) e de juros de mora de 1% (um por cento), a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula n.º 54 do STJ desde o fato danoso, e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado com essa decisão, o
A
utor Apela, alegando, em síntese, que é irrisório o valor da condenação por dano moral; que as várias despesas médicas a que se obrigou em decorrência do braço lesionado só por si configuram o dano material e o lucro cessante e, considerando mínima a sua perda, a parte contrária deve arcar com a totalidade da verba sucumbencial.

No que tange ao
valor da indenização a título de danos morais
, segundo o entendimento jurisprudencial e doutrinário a respeito, tem-se que na fixação desse montante devem ser sopesados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Referida indenização, contudo, não é traduzida em preço matemático, mas deve retratar a recomposição do patrimônio moral, devendo alcançar valor significativo pela dor injustamente provocada, cujo mecanismo visa minorar o sofrimento do Autor, ora Apelante, além de dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros, em condição de praticá-las futuramente.

No caso em tela, entendo que o valor arbitrado em R$ 5.000,00 atende às referidas premissas, representando um montante proporcional e razoável, considerando a dor e o sofrimento aos quais foi submetido o Autor, ora Apelante
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO
ESPECÍFICA.
AGRESSÃO A ALUNO NO INTERIOR DA SALA DE AULA DA ESCOLA ESTADUAL POR COLEGA DE TURMA
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ARTIGO 37, § 6º, DA CF. OBRIGAÇÃO DE PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS ALUNOS NO INTERIOR DA ESCOLA. OMISSÃO ESPECÍFICA CARACTERIZADA. FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE ROMPIMENTO DO LIAME POR FORTUITO EXTERNO. DEVER REPARATÓRIO DO ENTE PÚBLICO. DANO
MORAL CONFIGURADO. VERBA QUE DEVE SER REDUZIDA PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.
(TJRJ - APL: 01142163520128190038, Relatora: Desa.
Lucia Regina Esteves de Magalhaes
, j. em 10/05/2022, Décima Nona Câmara Cível, publicação: 23/05/2022)
(g.n.)

Assim, o valor aplicado na sentença merece ser mantido,
não

havendo

que

se

falar

que retrate irrisório

o

da

indenização

por

danos

morais,

como por sustentado pelo Apelante.

Não lhe assise razão
, ainda,

no que se refere
à alegação de que teve várias despesas médicas em decorrência do seu braço lesionado
, o
que

por

si

só

configuraria, em seu entender, tanto o

dano

material

como

o

lucro

cessante almejados
, considerando que não restaram demostrados nos autos os gastos citados.

Sobre a indenização por dano material
, o art. 186, c/c o art. 927,
caput
, ambos do Código Civil, assim dispõem:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

A respeito, o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves leciona:

“
Responsável pelo pagamento da indenização é todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, haja causado prejuízo a outrem.”
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro – volume 4: responsabilidade civil – 16. Ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2021. p. 396)

Todavia, para requerer tal indenização, faz-se necessária a comprovação do prejuízo, entendimento este firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEICULAÇÃO DE FILME PUBLICITÁRIO COM FINALIDADE DESABONADORA DE PRODUTOS CONCORRENTES. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
(...).
Porém, é inviável a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais sem a efetiva comprovação de prejuízo
. 4.
Não comprovada, na fase de conhecimento, a ocorrência de dano material, ou seja, sem que tenha sido oportunamente caracterizado um
an debeatur
, não é possível se deixar para a fase de liquidação a identificação do
quantum debeatur
.
4. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.770.411/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro
Raul Araújo
, Quarta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 5/7/2023) (g.n.)

Em decorrência disso, na sentença assim se registrou:

“II - DANO MATERIAL

Em relação aos danos materiais alegados, muito embora a parte tenha trazido declaração acerca de eventuais serviços que deveria prestar nos dias que sucederam à lesão do filho, não há prova hábil a quantificar o dano, quiçá materializá-lo.

De igual modo, os comprovantes de passagens e viagens do mês subsequente também não demonstram guardar relação com o presente caso, razão por que, à mingua de provas, não se reconhece o direito perseguido.”
(
id. 151822269 - p. 16)

Daí se conclui que a sentença merece ser mantida incólume quanto ao indeferimento do pedido de indenização por danos materiais, por ausência de comprovação dos aduzidos gastos médicos.

Quanto ao alegado equívoco da sentença, ao condenar ambas as partes ao pagamento de honorários, sustenta o Apelante que sua sucumbência foi mínima, entendendo que
a

parte

contrária
é quem
deveria

arcar

com

a

integralidade

da

verba

sucumbencial
.

Razão não lhe assiste
, contudo, porque os pedidos formulados pelo Autor foram distintos (dano moral e dano material), sendo que pela decisão de origem foi acolhido apenas o pleito do dano moral, não havendo, portanto, que se falar em sucumbência mínima do Autor, ora Apelante, restando correta a sentença ao considerar a sucumbência recíproca.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR PERDAS E
DANOS MORAIS E MATERIAIS
- ACIDENTE DE TRÂNSITO - QUEDA DE CAMINHÃO EM PONTE DE MADEIRA QUE DESABOU - ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE: ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO - REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - ART. 86, CAPUT, DO CPC
- EMBARGOS ACOLHIDOS - ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO EMBARGANTE JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA: ALEGADOS VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO VÍCIOS INEXISTENTES - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE O VOTO ORAL E O ESCRITO - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2.
Na hipótese em que a parte autora sucumba em relação aos pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes, obtendo êxito apenas no pedido de indenização por danos materiais, resta caracterizada a chamada sucumbência recíproca, razão pela qual os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos, conforme estabelece o art. 86, caput, do CPC
.
(...)
”.
(N.U 0001337-79.2012.8.11.0015, Relator:
Alexandre Elias Filho
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 24/05/2022, publicado no DJE 31/05/2022) (g.n.)

Diante da sucumbência parcial, nos termos do art. 86 do CPC, devem ambas as partes responder pelo pagamento dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado, observando-se, contudo, a condição suspensiva de exigibilidade disposta no art. 98, § 3º, do CPC, como bem pontuou o magistrado sentenciante ao conceder o benefício de assistência judiciária gratuita ao Autor, ora Apelante.

II -
DO APELO DO MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE

Preliminar

-

Intempestividade

do

Recurso

Em contrarrazões de id. 190207686, o Apelado arguiu a intempestividade do Apelo interposto pelo Município de Nova Canaã do Norte, apontando que a sentença foi disponibilizada no DJe n.º 11020, em 14/07/2021, e publicada no dia 15/07/2021, sendo que o Município/Apelante deveria interpor o recurso até 26/08/2023, embora só tenha vindo a fazê-lo em 14/02/2023.

Do exame dos autos, não obstante tenha sido disponibilizada a sentença no DJe de 14/07/2021, considerado publicado em 15/07/2021, cumpre registrar que os autos ainda tramitavam em sua forma física, só vindo a ocorrer sua digitalização e migração para o Sistema PJe em 16/08/2021 (id. 151822270), daí porque tem-se como efetivada a intimação
por meio eletrônico
em 17/11/2021 (id. 151822275), atendendo ao que dispõe o art. 183, § 1º do CPC, e dela constando a ciência do Ente Público Municipal registrada no Sistema em
29/11/2021
.

Por sua vez, o recurso do Ente Público só foi interposto em
14/02/2022
, portanto, fora do prazo legal a que alude o art. 1.003, § 5º, do CPC (
28/01/2022
), considerando o prazo em dobro para a Fazenda Pública, conforme art. 183,
capu
t
, do CPC e a suspensão do prazo durante o recesso 2021 a 2022 (Portaria TJMT/PRES n.º 1101/2021).

Diante desse quadro, concluo que o recurso interposto pelo Ente Municipal se revela intempestivo,
razão pela qual há de ser acolhida a preliminar arguida pelo Apelado
.

Por outro lado, observo que
os consectários legais da condenação

ensejam a devida adequação, de ofício, por parte deste Sodalício
, pois no caso dos autos, constou do dispositivo da sentença:

“
POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, com resolução de mérito,

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial para:

a) CONDENAR a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da publicação desta decisão, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça ("A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento"), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula n. 54 do STJ
.
(i
d. 151822269 - p. 17)
(g.n.)

Ocorre que, no que diz respeito à atualização do débito, a partir da edição da Emenda Constitucional n.º 113/2021, de 08 de dezembro de 2021 e publicada no DOU do dia 09/12/2021 -
norma de aplicação imediata
-, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC
)
.

Considerando, portanto, que a
sentença foi proferida em 08/07/2021, antes da edição da aludida EC n.º 113/2021, faz
-se necessário que a condenação seja readequada, de ofício, aos parâmetros fixados tanto pelos Tribunais Superiores como pela Emenda Constitucional n.º 113/2021,
devendo a correção monetária e os juros de mora ser calculados com a observância dos Temas 810/STF e 905/STJ,
até 08/12/2021
e, a partir daí, aplicar somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora
.

Cumpre enfatizar que, em se tratando de consectários legais, é possível o seu conhecimento
ex officio
, a qualquer tempo, visto se cuidar de questão de ordem pública. Nesse sentido:

“
A questão pertinente aos juros moratórios e à correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte
.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.942.408/RS, Rel.. Min.
Og Fernandes
, Segunda Turma, j. em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022). (g.n.)

“
(...) a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício
.
A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação
.” (AgInt no REsp 1353317/RS, Relator: Min.
Og Fernandes
, Segunda Turma, DJe 9/8/2017) (g.n.)

Desse modo, faz-se necessário adequar a condenação aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores relativos à EC n.º 113/2021, para aplicar tão somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, sem que isso implique em violação ao princípio
“
non reformatio in pejus”
, tendo em vista o caráter vinculativo desse entendimento, bem como por tratar-se de matéria de ordem pública.

Em face do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Kélves Lisboa Martins
;
NÃO

CONHEÇO
do Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Nova Canaã do Norte
e,
de ofício
,
procedo à adequação dos índices dos consectários legais
, para que sejam observados os parâmetros da Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, a incidir a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023